Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723432-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marco Aurelio Lourenço Agravados: Cesar Fernando Barbosa Rodrigues da Cunha Domingos Rodrigues da Cunha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurelio Lourenço contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0701527-70.2025.8.07.0010. Sobreveio a decisão monocrática (Id. 72868282), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os recorridos ofereceram contrarrazões (Id. 74424543), oportunidade em que pugnaram pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. Como anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurelio Lourenço contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0701527-70.2025.8.07.0010. Convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, de acordo com as regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na hipótese verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0701527-70.2025.8.07.0010), aos 27 de junho de 2025, o Juízo singular proferiu sentença por meio da qual julgou o pedido formulado pelos autores, ora agravados, procedente (Id. 240941701). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos moldes da norma estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator